Tribunal: CARF
Processo: 10530.723157/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO POR INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723157/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.176 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
EDNA SARA MORAES DIAS DE CERQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM
RAZÃO
DA
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
DE
RENDIMENTOS
ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO
POR
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
FONTE
PAGADORA.
SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723157/2010-52
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723157/2010-52

Acordam os membros do colegiado, tocante às matérias devolvidas, por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso interposto, para: (i) cancelar o crédito
atinente à multa de ofício aplicada; (ii) excluir os juros de mora da base de cálculo autuada; e
(iii) reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 151) interposto em face da decisão da 3a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-27.287 (p. 142), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de auto de infração (p. 03) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda Pessoa Física, referente aos anos-calendário de 2005 e 2006, em decorrência
da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: omissão de
rendimentos na DIRF.
De acordo com o Termo de Verificação de Infração (p. 8), tem-se que a
Contribuinte não declarou, na Declaração de Ajuste, os rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro
Real para a Unidade Real de Valor – URV.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa, defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
a) o lançamento fiscal é improcedente, pois teve como objeto valores recebidos
pelo impugnante a título de diferenças de URV, que não estão sujeitos à incidência do imposto
de renda, em razão do seu caráter indenizatório, não se enquadrando nos conceitos de renda ou
proventos de qualquer natureza, previstos no art. 43 do CTN;
b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que por esse motivo
estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Este tratamento seria
extensível aos valores a mesmo título recebidos pelos membro do magistrados estaduais;
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723157/2010-52

c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao
estabelecer no art. 3o da Lei Estadual Complementar no 20, de 2003, a natureza indenizatória da
verba paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal tributo. Além disso, se a fonte
pagadora não fez a retenção que estaria obrigada, e levou o autuado a informar tal parcela como
isenta em sua declaração de rendimentos, não tem este último qualquer responsabilidade pela
infração;
d) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis,
deveriam ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente como no lançamento
fiscal;
e) nos anos de 1994 e 1998, a alíquota do imposto de renda que vigorava era de
25%, e não as alíquotas de 26,6% e 27,5% aplicadas no lançamento fiscal;
f) parcelas dos valores recebidos a título de diferenças de URV se referiam à
correção incidente sobre 13o salários e a férias indenizadas (abono férias), que respectivamente
estão sujeitas à tributação exclusiva e isenta, portanto, não deveriam compor a base de cálculo do
imposto lançado;
g) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas como
tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes sobre elas, tendo em
vista sua natureza indenizatória;
h) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação dos juros
moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo orientações da fonte pagadora, que
por sua vez estava fundamentada na Lei Estadual Complementar no 20, de 2003, que dispunha
acerca da natureza indenizatória das diferenças de URV.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 15-27.287 (p. 142), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2o da Lei Complementar do Estado da Bahia no
20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o
recurso voluntário de p. 151, reiterando os termos da impugnação.
Em 20 de março de 2014, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara desta 2a Seção, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário da Contribuinte, conforme ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006, 2007
RESOLUÇÃO STF No 245/2002. DIFERENÇAS DE URV CONSIDERADAS PARA
A MAGISTRATURA DA UNIÃO E PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
COMO VERBAS ISENTAS DO IMPOSTO DE RENDA PELO PRETÓRIO
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723157/2010-52

EXCELSO. DIFERENÇAS DE URV PAGAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
BAHIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
A Lei Complementar baiana 20/2003 determinou o pagamento das diferenças de URV
aos membros do Ministério Público local, dando a elas a natureza de indenização,
excluindo assim, da base de cálculo do imposto de renda. O STF interpretou através da
Resolução 245/2002, que estes pagamentos quando efetuados pela União aos membros
da magistratura e do Ministério Público Federal, não se sujeitavam à tributação, o que
foi objeto também do Parecer PGFN 923/2003, endossado pelo Sr. Ministro da Fazenda.
Contra tal decisão, a PGFN apresentou o competente Recurso Especial, ao qual os
membros da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), na sessão de 29 de
janeiro de 2018, por maioria votos, deram provimento, concluindo que as diferenças de URV
devem se sujeitar à incidência do imposto de renda.
O dispositivo da referida decisão restou assim registrado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, para afastar a
natureza indenizatória da verba, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões constantes do recurso voluntário, vencidas as
conselheiras Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe negaram provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório, trata-se o presente caso de auto de infração com
vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física, referente aos anos-calendário de 2005
e 2006, em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pela
Contribuinte: omissão de rendimentos na DIRF.
De acordo com a descrição dos fatos, tem-se que a Contribuinte omitiu
rendimentos na Declaração de Ajuste os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes
de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade
Real de Valor – URV.
Na sessão de julgamento realizada em 20 de março de 2014, a 2a Turma Ordinária
da 1a Câmara desta 2a Seção, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário,
concluindo pela natureza indenizatória das verbas percebidas pela Contribuinte.
Contudo, referida decisão restou reformada pela 2a Turma da CSRF, no termos do
Acórdão no 9202-006.369, de 29 de janeiro de 2018, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006, 2007
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA.
As diferenças de URV incidentes sobre verbas salariais integram a remuneração mensal
percebida pelo contribuinte. Compõem a renda auferida, nos termos do art. 43 do
Código Tributário Nacional, por caracterizarem rendimentos do trabalho.
O dispositivo da referida decisão restou assim registrado:
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723157/2010-52

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, para afastar a
natureza indenizatória da verba, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões constantes do recurso voluntário, vencidas as
conselheiras Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe negaram provimento.
Neste contexto, está em análise, portanto, nesta fase processual, as seguintes
razões de defesa da Recorrente:
a) retorno dos autos para o órgão julgador de primeira instância, em face do não
enfrentamento das seguintes matérias: (i) ilegitimidade ativa da União para cobrar o valor do
imposto de renda incidente na fonte que não foi objeto de retenção pelo Estado membro e (ii)
quebra do princípio da capacidade contributiva e apropriação de vantagem; a ilegalidade e
torpeza;
b) alíquotas incorretas utilizadas pela autoridade fiscal;
c) desconsideração, pela fiscalização, das deduções cabíveis no cálculo do
imposto devido;
d) exclusão de parcelas isentas e de tributação exclusiva: valores relativos a 13o
salários e férias indenizadas;
e) aplicação das tabelas e alíquotas de acordo com o regime de competência;
f) da responsabilidade da fonte pagadora e, por conseguinte, da boa-fé do
contribuinte; ilegalidade da exigência da multa e dos juros de mora; contribuinte induzido a erro
pela fonte pagadora; e
g) tributação indevida dos juros moratórios;
Passemos, então, à análise individualizada dessas teses de defesa!
Das Alegações referentes aos Itens A) a D) supra destacados
No que tange às razões de defesa listadas acima referentes aos itens a) a d),
socorro-me aos escólios do Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, objeto do Acórdão
2201-009.778, in verbis:
O contribuinte requer o retorno dos autos à 1a Instância Administrativa, por considerar
que parte de seus argumentos não foram devidamente enfrentados, o que importaria em
supressão de instância e violação ao devido processo legal, afirmando ficaram sem
respostas as seguintes alegações:
ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO PARA COBRAR O VALOR DO
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE QUE NÃO FOI OBJETO DE
RETENÇÃO PELO ESTADO MEMBRO.
Amparado em extensa argumentação, o contribuinte busca demonstrar seu entendimento
de que, por conta da previsão contida no inciso I do art. 157 da Constituição Federal,
segundo a qual pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e
mantiverem, a falta de retenção do tributo pelo Estado, não atribui à União os valores
que a constituição afirma pertencerem ao Estado.
Alega que, no mesmo instante em que ocorre fato gerador do desconto do IR na fonte,
dá-se sua incorporação ao patrimônio do Estado. A partir daí, a Unidade Federada pode
dispor de suas receitas não gozando a União de legitimidade para efetuar sua cobrança.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723157/2010-52

Sintetizadas as razões da defesa neste tópico, temos que o Imposto sobre a Renda e
Proventos de qualquer é competência da União, nos termos do art. 153 da CF/88, sendo
certo que parte do produto de sua arrecadação é entregue aos Estados, Distrito Federal e
Municípios (159, I CF/88), com a ressalva de que, para o cálculo do montante a ser
entregue, exclui-se a parcela da arrecadação do IR pertencente ao Entes Federados de
que tratam os artigos 157 e 158, tudo do texto Constitucional.
É cristalino que ao Estado pertence o produto da arrecadação (efetiva e não potencial) e
não a titularidade da competência tributária ativa do IR incidente na fonte sobre os
rendimentos pagos a qualquer título por eles.
Decerto que, arrecadado, compete ao Estado dar o destino que entender devido ao
recurso, mas não havendo arrecadação a competência tributária, neste caso, é da União.
Dando a devida atenção às argumentações sobre esse tema contidas na peça
impugnatória, a Autoridade Julgadora de 1a Instância pontuou:
Quanto à alegação de que o responsável pela retenção do imposto era a fonte
pagadora, cabe observar o Parecer Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002,
que dispõe que a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF
extingue-se no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa
física, e que a falta de oferecimento dos rendimentos à tributação por parte desta
última, a sujeita à exigência do imposto correspondente, acrescido de multa de ofício
e juros de mora, (...)
Além disso, cabe observar que a exigência em foco se refere ao imposto de renda
incidente sobre rendimentos da pessoa física e não ao IRRF que deixou de ser retido
indevidamente pelo Estado da Bahia. Portanto, tanto a exigência do tributo, quanto o
julgamento do presente lançamento fiscal, é da competência exclusiva da União
Embora sintéticas, são absolutamente corretas as conclusões da Delegacia de
Julgamento. Afinal, não estamos tratando no presente processo de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte, mas de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Trata-se de procedimento fiscal em que se objetiva a aplicação da legislação tributária
federal relativa ao tributo lançado, para que os valores considerados devidos a este título
sejam efetivamente arrecadados, de modo a para prover o Estado (União, Estado,
Distrito Federal e Municípios) de recursos necessários aos seu mister.
Não há identidade do caso em tela com os tratados na jurisprudência citada no Recurso,
já que estas expressam entendimento do Judiciário sobre a competência da Justiça
Estadual para processar e julgar demanda em que se discuta a incidência do IR da Fonte
sobre vencimento de servidor público Estadual.
Assim, quanto a este tema, não procedem os argumentos recursais de supressão de
instância, violação ao devido processo legal e ilegitimidade ativa da União.
QUEBRA
DO
PRINCÍPIO
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA
E
APROPRIAÇÃO DE VANTAGEM. A ILEGALIDADE E TORPEZA.
Alega o recorrente que o Estado da Bahia não pagou adequadamente suas obrigações
quando da conversão da URV, obrigando-o a buscar, junto ao Judiciário, a reparação ao
dano.
Afirma que tal reparação não aumentou sua capacidade contributiva, trazendo à baila
manifestação doutrinária objetivando demonstrar que, já tendo sofrido o detrimento
decorrente do atraso no pagamento dos seus rendimentos, estaria sofrendo, mais uma
vez, o detrimento consubstanciado na incidência ou no agravamento do Imposto que
implica redução do valor do que tem a receber.
Sustenta que, embora não se possa afirmar que houve uma ação orquestrada entre
Estado e União, a omissão do Estado acabou resultando em cobrança maior que, ao fim,
acabaria beneficiando o Estado omisso.
As considerações do contribuinte, pelo menos em relação o imposto devido, não se
aplicam ao caso em tela.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723157/2010-52

É verdade que, nos casos de percepção de rendimentos de forma acumulada, poderia
haver a incidência ou agravamento de imposto se comparado com o que seria devido
caso os rendimentos fossem pagos nas épocas próprias.
Contudo, tal situação só se identifica nos casos em que o beneficiário do rendimento
não estivesse obrigado ao pagamento do imposto ou caso seus rendimentos não
alcançassem as alíquotas máximas do IRPF.
Na situação posta, o recorrente já estava submetido à alíquota máxima da tabela
progressiva, mensal ou anual. Assim, se o rendimento recebido acumuladamente ficasse
fora da incidência tributária, haveria, na verdade, um efeito inverso, em que o
contribuinte teria deixado de pagar aquilo que seria devido mesmo se o recebesse na
época própria.
A tributação dos rendimentos em discussão, em particular neste lançamento em que a
fiscalização calculou mensalmente o crédito tributário devido, só fez restabelecer o
tributo que deixou de ser pago, cuja apuração considerou os preceitos legais e
normativos vigentes à época dos diversos fatos geradores.
A Autoridade Julgadora manifestou-se sobre a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, é o que se depreende do excerto abaixo (fl. 152):
O recebimento extemporâneo de tais diferenças não altera sua natureza, mesmo que
o beneficiário tenha sido obrigado a recorrer à justiça, e que o acordo tenha sido
implementado mediante lei complementar. Tal entendimento está disciplinado no
art. 56 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99, abaixo transcrito:
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Observe-se, ainda, que a tributação não se restringe ao valor do principal, mas,
também, aos juros e atualização monetária.
Em razão das citadas diferenças terem sido recebidas acumuladamente, o imposto de
renda devido foi apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se referiam tais rendimentos, conforme dispõe o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009.
Assim, considerando que a DRJ tratou da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, apontando a fundamentação legal para a incidência tributária,
inclusive sobre os valores recebidos a título juros e correção monetária, não identifico
omissão que justifique o retorno dos autos à segunda instância.
Afinal, o argumento do contribuinte sobre o fato de que a omissão do responsável
tributário pela retenção, neste caso, poderia beneficiar o ente omisso, não tem espaço
para discussão em sede administrativa, já que a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do § único do art. 142
da lei 5.172/66 (CTN). Com isso, pelo menos em tese, foram observados os critérios de
generalidade, universalidade e progressividade contidos no inciso I do § 2o do art. 153
da CF/88.
Desta forma, neste tema, não procedem os argumentos recursais de supressão de
instância, violação ao devido processo legal, quebra do Princípio da capacidade
contributiva ou apropriação de vantagem pelo Estado beneficiando-se da própria
torpeza.
(...)
- ALÍQUOTAS INCORRETAS USADAS PELA AUTORIDADE FISCAL
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723157/2010-52

Sustenta o contribuinte que, embora tenha sido considerada correta pela Decisão
recorrido, há erros nas alíquotas aplicadas pela fiscalização.
Alega que, em 1994, foi utilizada a alíquota de 26,6%, quando o correto seria 25%. Já
em 1998, foi utilizada a alíquota de 27,5% quando o correto seria 25%.
Aponta o sítio da Receita Federal do Brasil na Internet como sua fonte de consultas,
onde podemos consultar a seguinte tabela:
(...)
Aparentemente, a questão suscitada pelo recorrente tem origem na confusão entre os
termos período de apuração e exercício.
Como se constata em fl. 10, para o ano-calendário de 1994, foi utilizada a alíquota de
26,6% e para o ano-calendário de 1998 foi utilizada a alíquota de 27,5.
Portanto, considerando que os anos de 1994 e de 1998 correspondem aos exercícios de
1995 e 1999, respectivamente, não há qualquer dúvida da correção da alíquotas
aplicadas pela fiscalização, razão pela qual nego provimento ao Recurso neste tema.
- DESCONSIDERAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL DAS DEDUÇÕES
CABÍVEIS NO CÁLCULO DO SUPOSTO IMPOSTO
Alega o recorrente que o valor expresso no Auto de Infração está maior que aquele que,
em tese, seria devido, pelo fato da autoridade fiscal não ter levado em conta as deduções
a que tinha direito.
Informa que encontrou resultado "enormemente diferente" dos valores constantes do
auto de infração ao simular o refazimento das suas declarações nos anos e exercícios
referentes ao recebimento das verbas da URV considerando tudo que recebeu, pagou e
pode deduzir.
Aduz que. em razão de ter declarado o numerário como rendimentos isentos e não
tributáveis, a Receita deveria ter corrigido sua declaração e não efetuado o lançamento
de ofício.
Embora o lançamento tenha partido da apuração do imposto devido de fl. 10, onde se
nota claramente que a Autoridade Fiscal apenas aplicou a alíquota devida sobre o
montante da omissão identificada em cada mês, tal procedimento não traz resultado
diferente do que seria obtido se fôssemos recalcular todo o ajuste do exercício, já que o
contribuinte efetuou sua declaração regularmente em todos os períodos, onde
apresentou todos as deduções à base de cálculo a que teria direito.
O litígio administrativo em questão está restrito à omissão de rendimentos apurada pela
autoridade lançadora que, nos termos do art. 142 do CTN tem o dever de constituir o
crédito tributário pelo lançamento.
Ainda que na atividade de fiscalização ou de arrecadação de tributos exista o caráter
educativo, as orientações do Fisco Federal são levadas ao contribuinte por meio da
publicação de atos normativos e orientativos, além de uma significativa gama de
informações disponibilizadas nas unidades de atendimento, no sítio da Receita Federal
do Brasil e nos programas utilizados para preenchimento de declarações de
rendimentos.
Portanto, sempre que a Autoridade Fiscal de depara com uma infração à legislação
tributária, emite o documento adequado, a Notificação de Lançamento ou o Auto de
Infração.
Não há amparo legal para que, neste momento da lide tributária, o contribuinte
pretender refazer sua declaração de rendimentos, a menos que ficasse evidenciado claro
erro de fato no preenchimento da declaração original, o que não consta dos autos, já que
não identifiquei documentação relativa a eventuais deduções que, por equívoco,
deixaram de ser declaradas ou o foram em valores inferiores aos reais. Assim, nada a
prover no presente tema.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723157/2010-52

- DA EXCLUSÃO DE PARCELAS ISENTAS E DE TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
- DOS VALORES RELATIVOS A 13o SALÁRIOS E FÉRIAS INDENIZADAS
O recorrente alega que não merece prosperar a decisão recorrida que concluiu que os
valores relativos ao 13o salários e férias indenizadas foram excluídos da tributação, já
que o Ministério Público do Estado da Bahia tratou todos os valores como rendimentos
isentos, não especificando os valores em tela em campos específicos.
Ora, conforme já expresso no Relatório, a própria Autoridade Lançadora, valendo se
de planilha fornecida pelo contribuinte e acostada às fls. 30 e seguintes, afirma que
excluiu do lançamento os valores relativos a férias e 13o salários, nos seguintes termos:
Não foram considerados para apuração do imposto devido, as diferenças salariais
como o 13o salário, por serem de tributação e responsabilidade exclusiva da fonte
pagadora, e as diferenças salariais com origem no abono férias (conversão de férias),
que apesar de tributáveis, não poderão ter seu crédito tributário correspondente,
constituído por força do art. 19 da Lei no 10.522, de julho de 2002, com a redação
dada pela Lei no 11.033, de 21 de setembro de 2004, combinado com o despacho do
Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de 2006, que aprova o
Parecer PGFN/CRJ/No 2140/2006
Desta forma, ainda que, nos comprovantes de rendimentos, os valores tenham sido
fornecidos para o Recorrente de forma consolidada por sua fonte pagadora, o
lançamento fiscal considerou os valores segregados. Naturalmente, poderia até ter
ocorrido algum equívoco nos cálculos efetuados, mas nada foi apontado que maculasse
a correção dos cálculos efetuados.
Assim, não merece retoque a decisão recorrida, pelo quê, nesta parte, nego provimento
ao recurso voluntário.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Neste particular, defende a Recorrente que:
Sabe-se que por meio da Instrução Normativa n.o 1.127/2010, publicada no Diário
Oficial da União em 08/02/2011, a Receita Federal reduziu a carga tributária sobre os
rendi mentos recebidos pelo contribuinte acumuladamente, denominados RRA, hipótese
do suposto crédito tributário constituído no caso em tela.
Com essa nova orientação, o contribuinte pode ser beneficiado pela redução da alíquota
para os RRA recebidos, e assim, o imposto será calculado sobre o montante mensal, dos
rendimentos pagos.
Pela regra anterior, utilizada pela Receita na presente situação, o contribuinte tinha que
reter o imposto de acordo com os valores previstos na Tabela Progressiva de IRPF. Na
grande maioria das vezes, a verba atingia a alíquota máxima de tributação, de 27,5%,
pois considerava-se o valor total final.
Agora, o imposto será calculado levando em conta o valor a ser pago em cada mês e
o número de meses a que se refere o pagamento acumulado, com a utilização da
tabela progressiva abaixo:
(...)
Pois bem!
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723157/2010-52

Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Neste espeque, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a
aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
Da Alegação de Não Incidência do IR sobre Juros de Mora
Conforme exposto linhas acima, a Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723157/2010-52

d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Da Alegação de Ilegalidade da Exigência da Multa e dos Juros de Mora.
Contribuinte Induzido a Erro pela Fonte Pagadora.
Neste ponto, a Recorrente defende em síntese que, ainda que, em tese, seja
considerado cabível o suposto imposto cobrado, merece reforma o aresto combatido, para que
outra decisão seja proferida, levando-se em conta a boa-fé do contribuinte que foi induzido a
erro por informação prestada pela fonte pagadora, para seja excluída a multa de ofício.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Quanto à alegação de que não caberia a imposição de multa de ofício em razão do
impugnante ter agido de boa fé, seguindo informação prestada pela fonte pagadora, cabe
observar que a aplicação desta multa no percentual de 75% independe da intenção do
agente, conforme estabelecido no art. 136, do CTN. Não se trata da multa qualificada no
percentual de 150%, que depende da ocorrência de evidente intuito de fraude, conforme
previsto no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que eventual erro da fonte pagadora no
preenchimento do informe de rendimentos não escusa a contribuinte de oferecer os rendimentos
à tributação.
De fato, não se escusa a contribuinte de informar os rendimentos tributáveis por
omissão ou erro da fonte pagadora. Incumbe à contribuinte oferecer à tributação todos os
rendimentos tributáveis percebidos de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha
recebido comprovante das fontes. Caso a fonte pagadora não forneça os recibos ou o forneça
com erros ficará sujeita às penalidades legais ante a ausência ou inexatidão da declaração.
Neste espeque, improcede a alegação da Contribuinte de ilegitimidade passiva.
Entretanto, restando demonstrado que a Contribuinte foi induzida a erro pela
Fonte Pagadora, como no caso em análise, impõe-se a exclusão da responsabilidade por infração
daquele, nos exatos termos do Enunciado de Súmula CARF no 73, in verbis:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723157/2010-52

Para melhor entendimento vale transcrever parte do voto proferido pela
Conselheira Amarylles Reinaldi e Henriques Resende, redatora do voto vencedor no acórdão
280100.239, um dos eleitos como paradigma para aprovação da referida súmula:
A recorrente, no entanto, não faz parte dos quadros da Magistratura Federal nem do
Ministério Público da União.
Portanto, em que pesem os argumentos da interessada e do nobre relator, filio-me ao
entendimento expresso na decisão recorrida (fls, 48):
"Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda
acerca das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro na
Lei Estadual n°4.631, de .2005. Atribuir aos rendimentos em análise a mesma
natureza do abono variável da Lei n" 10.477, de 2002, seria alargar as fronteiras da
não incidência tributária sem previsão de Lei Federal para tanto.
Não se pode olvidar que é defeso ao aplicador do Direito valer-se da analogia para
excluir rendimentos do campo de incidência tributária. As exceções fiscais devem
verter expressamente do texto legal, em respeito ao princípio contido no art. 111, do
CTN
(...)
Assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pela
Interessada a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Poder
Judiciário Federal, não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio Constitucional
da Isonomia (art. 150, II, da Constituição Federal), haja vista inexistir lei federal
conferindo identidade de tratamento tributário entre essas importâncias."
Afinal, o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Sobre a matéria,
assim dispõem os artigos 2°, .3° e 12 da Lei n° 7,713, de 1988:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art, 3o (..)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou
título.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, que fundamenta a autuação, as verbas
recebidas pela recorrente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sujeitam-se
à tributação mensal — no mês em que forem percebidos — e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
A contribuinte pede a exclusão da multa de oficio sob o argumento de que confeccionou
sua declaração de acordo com as informações recebidas da fonte pagadora.
De fato, da análise dos autos, infere-se que a contribuinte foi induzida a erro pela fonte
pagadora, a qual fez constar no informe de rendimentos, como isentos ou não
tributáveis, os valores aqui discutidos, o que a levou a declará-los como tal. Assim,
como pleiteado, deve ser exigido da contribuinte tão somente o imposto e os encargos
de mora, dispensando a do recolhimento da multa de oficio, tendo em vista que o
rendimento foi informado em sua declaração, ainda que de forma equivocada.
(grifos originais)
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723157/2010-52

Assim, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 73, deve ser afastada a multa de
ofício decorrente de erro no preenchimento da respectiva declaração sobre as verbas apuradas,
uma vez que essas foram declaradas exatamente da forma como imputado pela respectiva fonte
pagadora.
Conclusão
Ante o exposto, em relação às matérias devolvidas para análise nesta fase
processual, concluo o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando-se: (i) a exclusão dos rendimentos apurados como omissos pela fiscalização a
parcela referente aos juros moratórios; (ii) o recálculo do crédito tributário lançado, com a
aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência; e (iii) o cancelamento da multa
de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 437
DF CARF MF
Original